Tribunal: STF
Processo: HC 94214
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de
   fundamentação do decreto de prisão preventiva. Reiteração de writ
   não admitido por esta Corte Suprema. Alegação de excesso de prazo
   da prisão preventiva. Questão não suscitada no Tribunal a quo.
   Supressão de instâncias. Precedentes.
1. "Não se conhece de
   habeas corpus cujo pedido é mera reiteração de outros já
   indeferidos" (HC nº 90.676/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro
   Cezar Peluso, DJ de 8/6/07).
2. O acórdão do Superior Tribunal
   de Justiça não se manifestou, porque não suscitado no Tribunal de
   Justiça, sobre o excesso de prazo. A apreciação desse tema
   conduziu à dupla supressão de instância, não autorizada.
3.
   Habeas corpus não-conhecido.